Tribunal: TJDFT
Processo: 0729529-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. SÓCIA RETIRANTE. PEDIDO DE RETIRADA ANTERIOR. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO E SIMPLES. INVERSÃO DE POLOS. CITAÇÃO DO SÓCIO REMANESCENTE. ANTERIORIDADE. CONCORDÂNCIA DA SÓCIA AUTORA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. A ação de dissolução de sociedade deve ser proposta em face da sociedade ou de todos os demais sócios que compõem o quadro societário (artigo 601, do Código de Processo Civil). No cenário fático, um dos sócios réus remanescentes possuía pedido de retirada anterior ao da sócia autora da ação de dissolução, o qual não havia sido averbado nos registros sociais da empresa. Desse modo, cabível a mudança do sócio retirante do polo passivo para o polo ativo, em litisconsórcio ativo necessário e simples, especialmente porque realizada com anuência da sócia autora da ação e antes da citação do sócio réu remanescente. Não se vislumbra violação ao princípio do juiz natural, quando a formação do litisconsórcio ativo revela-se necessária, ante o deslinde fático, e acontece antes da citação do réu. Ainda que o litisconsorte fosse levado a propor ação de dissolução autônoma, esta seria distribuída por dependência ao mesmo juízo.